Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0742085-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JURACI DE MESQUITA VIEIRA, LAYS MAIA CARVALHO, ANDREA ALVES DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708494-10.2025.8.07.0018, ajuizado em seu desfavor por JURACI DE MESQUITA VIEIRA E OUTROS em decorrência da ação coletiva n. 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL – SINDAFIS. No momento, verifico que, houve prolação de decisão na Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000, concedendo efeitos infringentes ao Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão que indeferira a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito. Ato contínuo, o Eminente Desembargador Robson Barbosa, determinou a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo - no 0705877-53.2020.8.07.0018 -, até que seja julgada a referida Ação Rescisória em cognição plena. É o relatório. Decido. No caso dos autos, observa-se que o agravo de instrumento fora admitido sem atribuição de efeito suspensivo. Os autos originários, igualmente, não se encontram suspensos por cautela. Assim, havendo possibilidade de desconstituição do título que origina o cumprimento de sentença, a suspensão deste recurso torna-se impositiva. Ante o exposto, determino o sobrestamento deste recurso até o julgamento de mérito da Ação Rescisória no 0746148-85.2025.8.07.0000. Oficie-se, ao Juízo de origem, comunicando acerca desta decisão. Retire-se de pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025 às 19:28:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora